Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. EXAME OBJETIVANDO ORIENTAR FUTURO E EVENTUAL TRATAMENTO PROFILÁTICO OU ATÉ A FIXAÇÃO DE DIRETRIZ NO CASO DE APARECIMENTO DE FUTURO CARCINOMA. RISCO À VIDA E SAÚDE INEXISTENTE. DANO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao juiz indeferir a provas inúteis e protelatórias. O rol dos procedimentos obrigatórios fixados pela Agência Nacional de Saúde consta em resolução, logo era de todo desnecessário oficiar aquela agência para informar se o exame constava ou naquela relação.
2. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa. Jurisprudência majoritária.
3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.
4. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. De mais a mais, o exame tinha escopo futuro tratamento profilático ou caso surgisse nova neoplasia maligna, ou seja, em nenhum momento se colocou em risco a vida ou saúde do beneficiário.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.